Tribunal: TJMT
Processo: 1002927-42.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002927-42.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLAUDINEIA NUNES DA CRUZ - CPF: 870.826.241-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO – TRIAGEM FEITA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER AFASTADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. A assistência jurídica pela Defensoria Pública faz presumir a hipossuficiência financeira, principalmente, pela essência do órgão, criado constitucionalmente para defesa dos necessitados, bem como pela existência de triagem no próprio órgão, além da alegação de hipossuficiência registrada.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CLAUDINEIA NUNES DA CRUZ, em face do MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE, contra sentença proferida pelo Juízo da 1o Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1002927-42.2019.811.0011, que extinguiu a ação, em razão do pagamento do crédito tributário na via administrativa, condenando a Executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Sustenta, a Recorrente, em síntese somente com relação à condenação das verbas de sucumbência, sob o argumento de ser hipossuficiente.

Destaca que é portadora de doença grave, o que a impossibilita de exercer seu labor, recebendo benefício de auxílio doença, não dispondo de condições financeiras para arcar com os encargos processuais.

Pugna, assim, pela concessão da justiça gratuita e pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, afastando as custas processuais e honorários advocatícios. (Id 99058460)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência. (Id 99058469)

Dispensada a intervenção ministerial.

É o relato necessário.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CLAUDINEIA NUNES DA CRUZ, em face do MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE, contra sentença proferida pelo Juízo da 1o Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1002927-42.2019.811.0011, que extinguiu a ação, em razão do pagamento do crédito tributário na via administrativa, condenando a Executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O cerne da questão versa, tão-somente, com relação à condenação da Executada/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sob o argumento da hipossuficiência.

Com efeito, o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo ora Apelante deve ser concedido, porquanto se verifica que ela está sendo patrocinado pela Defensoria Pública Estadual.

A assistência judicial pela

Defensoria Pública, por si só, gera a presunção de hipossuficiência, tendo em vista que referida Instituição tem

por essência promover orientação jurídica e defesa de interesses jurídicos, em todos os graus de jurisdição, de pessoas efetivamente necessitadas, a luz do disposto no art. 5o, LXXIV, c/c art. 134 da Carta Política.

“Art. 134 – A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do Art. 5o, LXXIV.

Art. 5o (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita os que comprovarem insuficiência de recursos;”

Importante frisar, que o próprio órgão realiza uma triagem na condição econômica de seus assistidos, a fim de verificar se realmente o patrocinado não possui condições financeiras de arcar com o patrocínio de defensor particular.

Diante destas circunstâncias, repiso, a hipossuficiência financeira do recorrente é presumida porque assistida pela Defensoria Pública Estadual, a qual, certamente, já analisou sua capacidade econômica.

Com efeito, uma vez assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a hipossuficiência da parte é presumida, competindo a parte adversa a comprovação de que a Executada possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

A propósito:

“(...) Ainda importante destacar que restou demonstrada nos autos a hipossuficiência econômica da parte Autora, porquanto litiga representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o que demonstra sua parca condição financeira. Dessa forma, entendo que a autorização para fornecimento do medicamento e/ou tratamento médico requerido pela parte demandante e suportada pelos Requeridos é imprescindível, mormente por se tratar de direito à vida e à saúde, protegidos constitucionalmente.” (TJ-MT - APL: 00017359820148110033 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 06/05/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/07/2019)

Registro que a Defensoria Pública, embora não tenha juntado aos autos Declaração de Hipossuficiência, afirma que a parte não tem condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento.

De sorte que, não compete ao Judiciário afastar tão alegação.

Feitas essas considerações, defiro o pedido de justiça gratuita e dou provimento ao recurso, tão-somente, para afastar a condenação da Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022